Tribunal: TJSP
Processo: 3000714-37.2013.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal – Sentença de parcial procedência – Pleito de reforma da sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Reparação de danos causados por acidente de veículo – Demanda que objetiva o pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal – Distribuição

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal – Sentença de parcial procedência – Pleito de reforma da sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Reparação de danos causados por acidente de veículo – Demanda que objetiva o pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal – Distribuição das apelações a esta Câmara de Direito Público – Impossibilidade – Competência recursal da 25a a 36a Câm. de Dir. Priv. – Res. no 605, de 19/06/2.013, expedida pelo Órgão Esp. deste TJ/SP – Apelações não conhecidas, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Seç. de Dir. Priv. (25a a 36a) deste TJ/SP.